Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-82.2019.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000958-82.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO DE LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA - DEMORA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, consoante estabelece os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

2. É cediço que o serviço público de fornecimento energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente segura e, no casso dos autos, eis que essencial, contínua.

3. A demora injustificada na ligação da unidade consumidora nova, solicitada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, eis que se trata de serviço essencial.

5. Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da ré e o dano sofrido pela parte autora, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

6. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.º
1030234-24.2021.8.11.0003,
proposta em seu desfavor por
RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré à obrigação de fazer consistente na instalação de rede elétrica na propriedade indicada na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da suposta regularidade do procedimento por ela adotado, justificando que “
a demora no atendimento se deu por culpa exclusiva do autor, já que a responsabilidade pelas informações que permitam o acesso ao local não é da concessionária, cabendo ao consumidor fornecer os dados e referências necessárias para a realização da vistoria e ligação da energia
”, pugnando pela suspensão da obra até a emissão de licenciamento ambiental.

Ainda, menciona a apelante que “
o cumprimento da medida não é tão simples quanto possa parecer, necessitando primordialmente do licenciamento ambiental
”, revelando-se de extrema importância a dilação do prazo para que as obras realizadas no local não sejam efetivadas sem o atendimento a normas de segurança.

Por fim, alude que “
o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé
”, pugnando pela minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazoando o recurso da concessionária de energia, o autor menciona que “
em que pese a alegação da apelante da não possibilidade da instalação da luz elétrica na fazenda do apelado, [...] não deve prosperar o apelo, pois, além de a alegação estar lastreada de erros geográficos, a recorrente não trouxe nos autos quaisquer provas que pudessem corroborar seus argumentos
”.

Menciona o apelado que sua fazenda fica a mais de 60 km (sessenta quilômetros) de distância em linha reta da Aldeia Indígena Menkü, bem como que aquela se localiza no município de Sapezal/MT e esta em Brasnorte/MT.

Desse modo, enfatizando acerca da essencialidade do serviço, pugna a parte autora pelo desprovimento do apelo interposto pela parte adversa a fim de manter a sentença incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência” n.º 1030234-24.2021.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré à obrigação de fazer consistente na instalação de rede elétrica na propriedade indicada na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser possuidora do imóvel rural denominado Fazenda Princesa, com a extensão de 42 ha (quarenta e dois hectares), localizado na linha Fazenda Rafaela, Gleba São Jorge, no município de Sapezal/MT.

Tendo em vista que o referido imóvel não possui energia elétrica, menciona o autor ter realizado inúmeras solicitações junto à ré, por ligações ao SAC da empresa bem como diretamente na agência localizada naquele município.

Cita que, mesmo diante das solicitações, inclusive
in loco
perante a agência da ré em Sapezal/MT, esta deixou de instalar e, consequentemente, de ligar a energia elétrica em sua propriedade rural.

Assim, diante do exposto, propôs o autor a presente demanda a fim de que seja a ré compelida à obrigação de fazer bem como ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Em resposta, a concessionária de energia defendeu a improcedência dos pedidos autorais, alegando haver regularidade no procedimento por ela adotado, eis que a ligação de energia elétrica não foi realizada por culpa exclusiva do autor, não tendo que se falar em existência de danos morais ao caso.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que houve omissão por parte da ré, que deixou de fornecer o serviço solicitado; bem como por esta simplesmente se limitar a negar a falta de atendimento e imputar a responsabilidade ao consumidor, julgou procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que trata-se de reponsabilidade objetiva da ré, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, esta se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

Extrai- se dos autos que o autor solicitou junto à concessionária apelada a ligação de energia elétrica para seu imóvel rural em 03 de julho de 2018. Assevera que ante ao não atendimento para o fornecimento dos serviços por parte requerida, abriu novo protocolo, sendo de n.º 49993370 e 49993434.

No que tange aos contatos efetuados, apesar de o autor fornecer os números dos protocolos de atendimento, deixou a ré de apresentar o teor das conversas ou as gravações das ligações, como bem aponta o Juízo
a quo
.

A ré, ao apresentar sua peça contestatória, se limitou a alegar haver regularidade no procedimento por ela adotado, eis que a ligação de energia elétrica não foi realizada por culpa exclusiva do autor, não tendo que se falar em existência de danos morais ao caso.

Assim, não obstante as alegações da apelante sobre a regularidade de seu procedimento, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pertinente ao caso é mencionar que a Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, na Seção III estipula prazos diferentes para os serviços de ligação,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 30.
A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até
3 (três) dias úteis na área urbana e
5 (cinco) dias úteis na área rural
,
contados da data da solicitação do interessado
de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea "i" do inciso II do art. 27.

§ 1º Ocorrendo reprovação das instalações de entrada de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao interessado, por escrito, em até 3 (três) dias úteis, o respectivo motivo e as providências corretivas necessárias.

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve realizar nova vistoria e efetuar a ligação da unidade consumidora nos prazos estabelecidos no art. 31, caso sanados todos os motivos da reprovação em vistoria anterior, observados os prazos do caput, após solicitação do interessado.

[...]

Art. 31.
A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados
.

I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II -
5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural
; e

III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

Desse modo, não demonstrando que cumpriu com o solicitado pelo consumidor dentro dos prazos estabelecidos pela Resolução n.º 414 de 2010, bem como deixando de motivar de forma correta a inexecução do procedimento, resta comprovado a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PEDIDO DE LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA
.
DEMORA INJUSTIFICADA
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que julgou improcedente o pedido de danos materiais, contudo reconheceu a falha na prestação de serviços condenando a Promovida em danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e multa de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais) por descumprimento liminar. 2. Pretensão recursal pela parte promovida. No caso,
cediço que o serviço público de fornecimento energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua
, conforme artigo 22 do CDC. 3.
A demora injustificada na ligação da unidade consumidora nova, solicitada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral
. 4.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. Ademais se mostra a quem dos valores usualmente arbitrados por esta E. Turma, contudo apenas a empresa recorreu. 6. Havendo falha na prestação do serviço, deferida a medida liminar, ora descumprida reiteradamente, impõe-se a manutenção da multa por descumprimento ratificada na sentença. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1023055-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA -
DEMORA INJUSTIÇADA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE ENERGIA
BIFÁSICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 30,31 E 176, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL -
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA
- ART. 373, II DO CPC -
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária dos serviços de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos que causar aos usuários, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14 c/c 22 do Código de Defesa do Consumidor). Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. In caso,
restou comprovado que o Apelante solicitou a ligação dos serviços de energia
em 06/10/2021,
tendo reiterado a solicitação para ligação
em rede Bifásica em 17 e 19/10/2021, respectivamente, t
endo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 16/11/2021, ou seja, 40 (quarenta) dias após o pedido inicial, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010
.
Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa
. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1034802-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Diante de referido quadro apresentado, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais, eis que desde 03 de julho de 2018 vem requisitando a instalação de energia elétrica em seu imóvel.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, não há que se falar em suspensão da obra até que seja emitido licenciamento ambiental, justificando a omissão na necessidade de tal documento; haja vista a ausência de provas hábeis a corroborar com o alegado bem como por inovação recursal, não devendo a tese ser conhecida, haja não ter sido apresentado oportunamente. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1017747-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos.
A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe. (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -
DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do CPC
. (TJMT - N.U 0016346-66.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Ainda, cumpre mencionar que se a ré cumprisse o requisitado pelo autor no prazo estabelecido na Resolução n.º 414 de 2010, não teria hoje problemas com o prazo do licenciamento ambiental.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023